Tribunal: TJDFT
Processo: 0706074-78.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706074-78.2024.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NILZA DE ARAUJO LIMA EMBARGADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de embargos declaratórios opostos por NILZA DE ARAUJO LIMA (Id. 68939306) contra o acórdão de no 1959604, que conheceu e deu parcial provimento ao apelo interposto pelo banco réu. Contudo, as partes peticionam requerendo a homologação do acordo juntado no Id. 72058068 e a extinção do feito, com fundamento no artigo 487, inciso III, do CPC. Em razão da ausência de assinatura da autora no referido acordo, foi proferido o despacho de Id. 72090177 por esta Relatoria. Ato contínuo, a autora peticiona no Id. 72461417 ratificando “(...) integralmente o conteúdo do acordo firmado, informando que está plenamente ciente e de acordo com os seus termos, reiterando o pedido de homologação do ajuste por este juízo, com a posterior extinção do feito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil” (Id. 72461417 - Pág. 1). Com efeito, de acordo com o disposto no artigo 998, caput, do CPC, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Por sua vez, o artigo 932, inciso I, do CPC, dispõe que: “Art. 932. Incumbe ao relator: I – dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;” Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso I, do CPC, e no artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, homologo o acordo de Id. 72058068, nos termos em que restou firmado e, por conseguinte, extingo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC. Retire-se de pauta. Preclusa esta decisão, baixem os autos à origem para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora